Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dano moral. Redução. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há duas em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar se é viável o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, se o valor fixado revela-se excessivo.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Deve ser mantida a condenação por danos morais, pois há pedido expresso na denúncia e restou comprovado o delito estupro de vulnerável, não sendo necessária a produção de prova específica para apuração do dano, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ. 4.1. Diante da renda mensal do réu, o valor fixado mostra-se excessivo, razão pela qual se impõe sua redução.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova. 2. Reduz-se o valor fixado por danos morais quando se revela excessivo.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1823306, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.2.2024. Tema 983/STJ.